Tribunal: TJES
Processo: 5003435-24.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5003435-24.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CRISTIANO AGUIAR PIRES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LIMITES DO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada por condenado por roubo e tentativa de latrocínio, com o objetivo de rediscutir teses absolutória e desclassificatória, bem como a fração de diminuição aplicada em razão da tentativa. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ação, argumentando que não foram preenchidas as hipóteses legais do artigo 621 do Código de Processo Penal. A Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial destacou que todas as teses defensivas foram anteriormente enfrentadas e rejeitadas por ocasião do julgamento da apelação criminal, que transitou em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a revisão criminal pode ser conhecida quando fundada exclusivamente na tentativa de reexame de matéria já definitivamente apreciada em sede de apelação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal possui cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não sendo meio hábil à mera rediscussão de questões já analisadas e decididas de forma fundamentada em ação penal anterior.

4. A jurisprudência do TJES e do STJ é firme no sentido de que a revisão criminal não se presta à reapreciação de teses absolutórias, desclassificatórias ou revisionais já rechaçadas por acórdão transitado em julgado, especialmente quando lastreado em provas robustas e devidamente motivadas.

5. A tese de nulidade do reconhecimento fotográfico, arguida apenas nesta via revisional, configura inovação indevida, sendo inadmissível em razão do não enquadramento nas hipóteses do art. 621 do CPP.

6. A condenação do revisionando baseou-se em amplo conjunto probatório, que inclui os testemunhos das vítimas e dos policiais militares, não se restringindo ao reconhecimento fotográfico, o que afasta eventual nulidade.

7. A tentativa de ampliar as hipóteses legais de revisão deve ser coibida, sob pena de esvaziamento dos limites fixados pelo legislador para a rescisão de decisões transitadas em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A revisão criminal não pode ser conhecida quando visa exclusivamente à rediscussão de matérias já definitivamente apreciadas em sede de apelação criminal.

2. A inovação argumentativa na revisão criminal é vedada quando não amparada nas hipóteses do art. 621 do CPP.

3. A condenação não baseada exclusivamente em reconhecimento fotográfico, mas em um conjunto probatório consistente, afasta alegações de nulidade.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Processo nº 5002589-12.2022.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 26.08.2022; STJ, HC 863763, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJ 02.04.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.513.079/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 11.03.2025, DJEN 31.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da ação revisional, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
CRISTIANO AGUIAR PIRES
, em razão da condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0001052-56.2018.8.08.0047, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I c/c artigo 14, II e no artigo 157, §3º, II c/c artigo 14, II, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, tendo sido aplicada a pena de 18 (dezoito) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

O revisionando, fulcrado no artigo 621 e incisos, do Código de Processo Penal, requer, em síntese, a nulidade do reconhecimento fotográfico com a sua consequente absolvição.

Pugna, também, subsidiariamente, pela desclassificação do delito do artigo 157, §3º, II, do CP, para o do artigo 157, §2º-A, I, do CP, ou, em último caso, para o crime do artigo 157, § 3º, I, do CP.

Objetiva, ainda, “na terceira fase da dosimetria, a aplicação de fração intermediária (1/2) como causa de diminuição da pena, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, redimensionando-se a pena definitiva (...).”

Decisão proferida
Id 12610964
, deferindo os benefícios da gratuidade da justiça.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se opina, preliminarmente, pelo não conhecimento da presente revisão criminal e, no mérito, pela improcedência dos pedidos formulados.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

(Preliminar Ministerial de Não Conhecimento da Revisão Criminal)

VOTO PRELIMINAR

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da Revisão Criminal, tendo em vista o não preenchimento das hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

No parecer exarado nos autos, a Douta Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial consignou “todos os pleitos defensivos já foram devidamente analisados e afastados quando do julgamento da apelação criminal interposta pelo ora revisionando”.

Sem maiores delongas, assiste razão à Procuradoria de Justiça.

Conforme jurisprudência uníssona das Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça, “a revisão criminal tem seu cabimento adstrito às hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de matéria exaustivamente debatida na ação penal.” (TJES. Processo nº 5002589-12.2022.8.08.0000. Relatoria do Des. Pedro Valls Feu Rosa. Data: 26.08.2022).

Em outras palavras, “à revisão criminal não pode ser emprestado o traço peculiar dos recursos em geral, que visam, em última análise, rediscutir os critérios norteadores da decisão judicial.” (STJ - HC: 863763, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 02/04/2024).

O revisionando, a despeito de justificar o manejo da presente ação revisional fulcrado no artigo 621 e incisos do Código de Processo Penal, pretende, em síntese, a rediscussão das teses absolutória e desclassificatória, além da revisão da fração aplicada no tocante ao reconhecimento da tentativa, devidamente enfrentadas e rejeitadas na sentença condenatória e no acórdão transitado em julgado.

Ocorre que, tanto na sentença condenatória, como no acórdão objurgado, os julgadores fundamentaram, justificadamente, a condenação do ora revisionando, apontando a materialidade e a autoria delitivas, além do processo dosimétrico, em especial, a fração eleita em razão do reconhecimento da tentativa.

Por oportuno, colaciono a ementa do julgamento pela Colenda Segunda Câmara Criminal:

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – APELAÇÕES CRIMINAIS – CRIMES DE ROUBO E LATROCÍNIO – MATERIALIDADE E AUTORIAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – PENAS-BASE JÁ FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL – ESCORREITA A MÍNIMA DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA – IMPERIOSA A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA – PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA À LUZ DO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A materialidade dos delitos restou devidamente comprovada nos autos, à luz da prova documental produzida, não sendo objeto de irresignação.

2. A autoria dos delitos igualmente restou comprovadas, revelando-se impossível o acolhimento das teses de absolvição ou desclassificação. Não há contradição nos autos que possa desconstituir os claros depoimentos prestados pelas vítimas, desde a gênese, no sentido de que os apelantes efetivamente praticaram o roubo e o latrocínio, conforme relatado na exordial acusatória, sendo evidente o intuito de matar (artigo 157, parágrafo 3º, inciso II), de acordo com a dinâmica dos fatos, tratando-se de intuito inclusive verbalizado quando do cometimento do latrocínio tentado.

- No latrocínio o dolo é de tomar o objeto da outra pessoa mediante uso de violência ou ameaça, não de lhe tirar a vida, mas a morte ou a tentativa acaba ocorrendo pela forma de execução da conduta. A imputação da tentativa de latrocínio não depende da gravidade lesão, mas apenas do animus necandi do autor.

- A alegação quanto a inexistência de laudo que indique a gravidade intensa de lesões não tem o supedâneo de macular o processo, uma vez que a imputação de tentativa de latrocínio não depende, repita-se, da gravidade lesão, mas apenas do animus necandi do autor.

2. Superadas as hipóteses de absolvição e desclassificação, rejeita-se os pleitos de fixação de penas-base no mínimo legal, eis que já fixadas neste patamar.

3. Rejeitada a pretensão de que seja aplicada diminuição mais intensa decorrente da tentativa de latrocínio (2/3), haja vista o escorreito entendimento manifestado na instância antecedente, no sentido de que fora percorrido de forma intensa o inter criminis, chegando próximo da consumação, eis que foram efetuados três disparos de arma de fogo contra a vítima, sendo que dois atingiram a atingiram.

Se os apelantes realizaram todos os atos executórios que estavam ao seu alcance quando da prática do delito, correto é aplicar a fração mínima de redução decorrente da tentativa.

4. Não cabe ao aplicador da Lei ponderar sobre a incidência de comando nela claramente contido. Tratando-se de condenação, a pena de multa decorre de Lei, é impositiva, não devendo ser aplicada no mínimo legal no caso concreto, à luz da observância da legalidade, da razoabilidade e proporcionalidade.

A hipossuficiência financeira, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, pode ser pleiteada na fase de execução.

5. A manutenção da prisão dos recorrentes é realmente medida a ser implementada, haja vista que: A. A medida deve persistir em razão da juridicidade dos argumentos jurídicos utilizados na sentença; ausência de alteração fática dos motivos que a ensejaram, revelando os autos a autoria devidamente comprovada, e materialidade comprovada quanto a delitos de extrema gravidade concreta; B. Encerrada a instrução criminal, e prolatada a sentença condenatória, a custódia cautelar decorre de novo título judicial, de maneira que de igual forma há perigo de que o recorrente fruste a aplicação da lei, cuja necessidade se revela ainda mais palpável com o deslinde desfavorável deste recurso; C. A manutenção da prisão se revela patente para que não volte a se perpetrar delitos de extrema gravidade, devendo ser preservada a ordem pública, sendo certo ainda, que a “preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência” STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

6. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Nesse cenário, estando as teses absolutória e desclassificatória dos crimes e a eleição da fração relativa ao crime tentado devidamente enfrentadas no
decisum
transitado em julgado, o não conhecimento da presente revisão criminal é medida que se impõe, inclusive sobre as teses que gravitam sobre o tema.

Importante registrar que após análise exaustiva dos autos, constatei que a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico fora arguida tão somente em sede em revisão criminal, implicando em inovação argumentativa nesta via, o que também não se admite em razão do não preenchimento dos requisitos do aludido artigo 621 do CPP.

Ademais, a condenação do revisionando não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas sim pelos depoimentos consistentes das vítimas e dos policiais militares que atenderam a ocorrência, além dos demais elementos de provas constantes dos autos, o que rechaça a alegada nulidade.

Nesse sentido, vide STJ, AgRg no AREsp n. 2.513.079/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 31/3/2025.

Nesse cenário, deve ser coibida, portanto, a tentativa de ampliação das hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de não conhecimento arguida pela Procuradoria de Justiça para
NÃO CONHECER
da ação revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para não conhecer o presente feito.